Tribunal: TJMT
Processo: 1026385-66.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026385-66.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES - CPF: 940.425.941-15 (APELANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 142.861.221-15 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MARCOS GUEDES DOS REIS - CPF: 852.742.751-68 (APELADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES - CPF: 940.425.941-15 (APELADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), LINDALVA VIEGAS DE LARA PINTO OLIVEIRA - CPF: 275.047.351-91 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INTERNA - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA e LINDALVA VIEGS DE LARA PINTO OLIVEIRA, em face do v. acórdão (id. 206293693) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que no
v.
Acórdão houve contradição interna, dada a transcrição de dispositivo com previsão oposta à afirmação deduzida em fundamentação.

A parte apelante defende a existência de relação de prejudicialidade entre ação de usucapião e ação de imissão de posse, sendo que esta última não possui natureza possessória, mas petitória, visto que amparada em direito de propriedade/domínio, entretanto, o julgado transcrito refere-se a julgamento de recurso em que se discute relação de prejudicialidade entre ação de usucapião e ação de reintegração de posse, esta, sim, ação de natureza possessória.

Aduz que a ação de imissão na posse é petitória, e não possessória conforme, inclusive, reconhecido pelo STJ.

Requer o provimento dos presentes aclaratórios mediante a compatibilização do conteúdo do art. 11 do Estatuto da Cidade com a fundamentação, bem como a afirmação de que a ação de imissão na posse seria de natureza possessória, ao invés de petitória; requerer que após a reparação da omissão e da contradição apontadas acima, seja dado efeito infringente aos presentes embargos de declaração de modo que seja acolhida da preliminar de nulidade da sentença proferida.

Contrarrazões. (id. 208104672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de Declaração, interpostos por CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA e LINDALVA VIEGS DE LARA PINTO OLIVEIRA, em face do v. acórdão (id. 206293693) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PARA USO PRÓPRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA APELADA. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS QUANDO O PROCESSO DEVERIA TER TIDO SUA TRAMITAÇÃO SUSPENSA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - INEXISTÊNCIA - SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – DESNECESSIDADE – MÉRITO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrando qualquer prejuízo externo, bem como, sendo a sentença da ação de imissão na posse prolatada após 10 (dez meses) da Ação da Usucapião; não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença apelada. Não há sucumbência recíproca quando uma das partes decai de parte mínima do pedido.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar contradição no v. acórdão, eis que este Relator assim entendeu, transcrevo:

“(...)O certo é que o direito possessório não é dependente do direito de propriedade, tanto que nas ações possessórias a matéria a ser discutida deve ficar limitada ao conflito possessório.

Assim, nota-se que não há justificativa para suspensão do feito em razão da tramitação da ação declaratória de usucapião extraordinária social (processo n. 1031852-26.2017.8.11.0041), uma vez que inexiste prejudicialidade externa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PROPOSTA ANTERIORMENTE. 1. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTE. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1602941/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Ademais, nota-se dos autos que a Ação da Usucapião – Proc. Nº 1031852- 26.2017.8.11.0041 foi (julgada em 13/07/2022); já a Ação de Imissão na Posse – Proc. Nº 1026385-66.2017.8.11.0041 (julgada em 29/05/2023), inexistindo quaisquer prejuízos ou riscos para as pretensões dos apelantes, sendo respeitado o contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PARA USO PRÓPRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA APELADA. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS QUANDO O PROCESSO DEVERIA TER TIDO SUA TRAMITAÇÃO SUSPENSA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - INEXISTÊNCIA - SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – DESNECESSIDADE – MÉRITO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrando qualquer prejuízo externo, bem como, sendo a sentença da ação de imissão na posse prolatada após 10 (dez meses) da Ação da Usucapião; não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença apelada. Não há sucumbência recíproca quando uma das partes decai de parte mínima do pedido.”. (ID. 206293693)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024